Tribunal: TJES
Processo: 5020362-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020362-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCVIT MAQUINAS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-COMMERCE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ESTRITAMENTE EMPRESARIAL. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS (ART. 20 DA LEI 9.099/95). RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. CANCELAMENTO POSTERIOR SOLICITADO E CONFIRMADO PELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO EFETIVO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORA QUE COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO (ART. 373, II, DO CPC). DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela empresa Autora,
LOCVIT MAQUINAS E SERVICOS LTDA.,
contra a sentença de origem que julgou
improcedente
a pretensão
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela empresa Autora,
LOCVIT MAQUINAS E SERVICOS LTDA.,
contra a sentença de origem que julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Na exordial, a parte Autora alega que foi surpreendida com uma cobrança de R$ 4.506,59 em seu cartão de crédito (American Express) no dia 03/11/2023, decorrente de uma renovação automática de contrato de hospedagem de loja virtual. Afirma que solicitou o cancelamento do serviço, o qual foi confirmado pela requerida em dezembro de 2023 com a indicação de que o estorno seria realizado na próxima fatura. Contudo, a devolução não se concretizou, gerando a inclusão da dívida em um financiamento automático do cartão ("Parcelado Fácil"), com a incidência de encargos.

A ré, por sua vez, apresentou contestação intempestiva. Em sua peça, argumentou que não houve irregularidade, pois procedeu ao cancelamento em seu sistema em 14/12/2023 e solicitou ativamente o estorno à operadora por meio da plataforma Vindi, sustentando a inexistência de danos morais indenizáveis.

Inconformado com a improcedência na origem, a empresa Autora interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para reaver o montante cobrado e ser indenizado por danos morais.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade pela não concretização do estorno da quantia de R$ 4.506,59, após o incontroverso cancelamento do contrato de hospedagem de
e-commerce
entabulado entre as partes.

Ab initio
, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que a parte autora é pessoa jurídica que se utiliza dos serviços de hospedagem de loja virtual da ré para o incremento e fomento de sua própria atividade empresarial, não se enquadrando, portanto, no conceito de destinatária final previsto no art. 2º da Lei nº 8.078/90, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, pois, de relação eminentemente civil/empresarial, regida pelas normas do Código Civil.

Partindo dessa premissa, deve-se reconhecer a intempestividade da peça de defesa apresentada pela requerida, o que impõe a decretação de sua revelia, consoante o disposto no art. 20 da Lei nº 9.099/95
(destaca-se que o art. 20 da Lei 9.099/95 trata especificamente da revelia quando o réu não comparece à audiência. No entanto, aplica-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis)
.

Com efeito, embora no rito dos Juizados Especiais a revelia induz presunção apenas relativa de veracidade, no caso em apreço, as provas documentais carreadas aos autos corroboram integralmente a narrativa autoral.

Isso porque, adentrando ao mérito, pelo rito do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a Autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, haja vista ter demonstrado:
i) cobrança decorrente da renovação automática da assinatura anual em 03/11/2023; ii) a solicitação formal de cancelamento; iii) o acatamento deste pedido pela ré; e, por fim, iv) a ausência do estorno em suas faturas subsequentes, o que culminou no parcelamento compulsório do saldo devedor.

Por outro lado, incumbia à Requerida, ora Recorrida, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Ocorre que a ré limitou-se a juntar telas sistêmicas, e-mails e uma "Carta de Cancelamento de Transação" que evidenciam apenas comandos internos repassados à intermediadora financeira (Vindi). Tais expedientes internos, sem a demonstração inequívoca de que o crédito foi efetivamente processado pela operadora do cartão e abatido na fatura da Recorrente, são insuficientes para afastar a pretensão inicial.

Nesse ínterim, não havendo prova do efetivo repasse do estorno e do retorno do numerário ao patrimônio da Autora, a devolução do valor retido é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da contratada (art. 884 do Código Civil).

No entanto, contrário ao pedido autoral, a restituição deve se dar estritamente na forma simples, eis que a cobrança originária não se reveste de ilegalidade ou má-fé, tendo ocorrido por força de renovação automática previamente ajustada entre as partes, nos exatos termos do instrumento contratual anexado pela Autora à petição inicial.

Portanto, insta salientar que o litígio decorre exclusivamente do descumprimento do repasse do estorno, o que não atrai sanções de repetição em dobro no âmbito estritamente civil.

Por fim, quanto aos danos morais pleiteados pela pessoa jurídica Autora, é cediço que esta pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que haja ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, reputação ou imagem no mercado. Na situação vertente, que envolve mero descumprimento contratual decorrente da falta de estorno, não há prova de inscrição do CNPJ da Autora em cadastros de proteção ao crédito ou qualquer outra exposição que atinja sua credibilidade perante terceiros, não havendo que se falar em reparação extrapatrimonial.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos aduzidos na exordial, para o fim de
CONDENAR
a requerida à restituição simples da quantia de
R$ 4.506,59 (quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e nove centavos),
acrescida de correção monetária pelos índices oficiais desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em face do provimento parcial do apelo, consoante as diretrizes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)